Tribunal: TJSP
Processo: 1004186-21.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito, relativo a um contrato, ao qual o autor alega desconhecer – O réu juntou aos autos cópia do contrato de empréstimo devidamente assinada pelo autor – O autor não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito, relativo a um contrato, ao qual o autor alega desconhecer – O réu juntou aos autos cópia do contrato de empréstimo devidamente assinada pelo autor – O autor não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, o pagamento de todas as prestações assumidas no contrato de empréstimo celebrado com a instituição financeira ré, que motivou a inscrição do seu nome em cadastros restritivos de crédito – Impossibilidade de se declarar inexigível o débito inadimplido – Licitude da restrição cadastral imposta ao autor decorrente da sua inadimplência – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Na petição inicial, o autor negou ter assumido a obrigação declarada aos cadastros de proteção ao crédito – Contrato juntado aos autos pelo réu que demonstra a assunção das obrigações – Intuito do autor de alterar a verdade dos fatos – Conduta prevista no art. 80, inciso II, do novo CPC – Litigância de má-fé caracterizada – Multa mantida – Importância reduzida para 9% do valor da causa, nos termos do artigo 81, do novo CPC – Afastamento, também, da indenização à parte contrária, pois não foi comprovado prejuízo – Recurso parcialmente provido, neste aspecto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE